Tribunal: STF
Processo: HC 230622
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Clemilson Pacheco Santana Marim impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta, em síntese, que o paciente não é reincidente em crime hediondo, uma vez que “o trânsito em julgado do primeiro crime hediondo [...] se deu após o cometimento dos demais crimes da mesma natureza (hediondos)”.



    Postula, desse modo, o restabelecimento da fração de progressão aplicada pelo Juízo da Execução.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; e RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia. 



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, esta Excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada situação de flagrante ilegalidade (HC 118.560, ministro Ricardo Lewandowski; HC 165.376, ministra Cármen Lúcia), o que se verifica no caso em exame.



    A fixação da fração de 60% para progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, foi fundamentada na reincidência em crime hediondo, como se verifica da leitura do seguinte fragmento do ato impugnado nesta impetração (eDoc 5, fls. 133-134):



    No caso em apreço, consoante consignado no acórdão impugnado, o Paciente é reincidente específico em crime hediondo, inclusive com resultado morte, porquanto, condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e homicídios qualificados tentado e consumado.



    [...]



    De fato, conforme a guia de execução penal às fls. 100-127, o Paciente ostenta as seguintes condenações: tráfico de drogas, associação ao tráfico, desobediência, motim de presos, homicídios qualificados consumado e tentado e homicídio simples tentado. 



    Portanto, por se tratar de reincidente específico em crime hediondo, não há falar em retroatividade de lei penal mais benéfica, devendo ser mantida a exigência de cumprimento de 3/5 (três quintos) da pena, ou 60% (sessenta por cento), como requisito para a progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que o paciente “ostenta a condição de reincidente em crime hediondo (i.e., reincidente específico), tendo uma dessas infrações penais o resultado morte”, com os fundamentos a seguir descritos (eDoc 5, fls. 35-38): 



    [8] Condenado por: (i) homicídio tentado cometido em novembro de 2004 (AP nº 672-24.2005.8.16.0030), transitado em julgado em 11.5.2015 (mov. 1.82); (ii) tráfico de drogas praticado do a partir de julho de 2011 (AP nº 5006907-77.2012.404.7002 da Justiça Federal), com trânsito em julgado em 18.3.2016 (movs. 1.3 e 1.154). (iii) homicídio qualificado realizado em janeiro de 2012 (AP nº 2278-47.2012.8.16.0030), transitado em julgado em 9.3.2015 (mov. 1.50); (iv ) homicídio qualificado tentado cometido em janeiro de 2012 (AP nº 1981-36.2012.8.16.0030), com trânsito em julgado em 12.11.2015 (mov. 1.131); e (v) desobediência, motim e desacato praticados em novembro de 2017 (AP nº 35821-61.2017.8.16.0030), transitado em julgado em 29.4.2019, cuja sentença reconheceu a sua reincidência (mov. 1.317).



    As informações acerca das datas dos crimes hediondos praticados e dos trânsitos em julgado das respectivas condenações evidenciam que as três condenações por crime hediondo foram supervenientes às datas dos delitos, de forma que não resta configurada a reincidência específica em crime hediondo.



    Com fundamento na ausência de reincidência em crime hediondo, o Juízo da Execução fixou a fração 40% para a progressão de regime, n (eDoc 3, fl. 1):



    Da análise da(s) condenação(ões) criminal(is) ora em execução, em cotejo com os antecedentes criminais do(a) sentenciado(a), constata-se que não há configuração de reincidência específica na prática de crime hediondo ou equiparado, mas tão somente a denominada “reincidência genérica”. 



    Isto porque não se coaduna a aplicação da definição estabelecida no artigo 63 do Código Penal, posto que o(s) crime(s) hediondo(s) ou equiparado(s) a que o(a) sentenciado(a) restou condenado(a) não apresenta(m) trânsito julgado da decisão condenatória de um crime hediondo ou equiparado anteriormente à prática de outro crime hediondo ou equiparado, razão pela qual resta explicitada tão somente a reincidência genérica entre crime(s) comum(ns) e hediondo(s) ou equiparado(s).



    [...]



    3. Diante do exposto, e com fundamento no artigo 66, I, da LEP e na Súmula 611 do STF, DEFIRO o incidente instaurado e determino a retificação definitiva do RESP para lançar a fração para a progressão de regime no patamar de 2/5 (dois quintos) [ou 40% (aos delitos perpetrados após 23/01/2020)] para o(s) crime(s) hediondo(s) ou equiparado(s).



    Ademais, esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que aplica-se a fração de 40% para a progressão de regime de condenado por crime hediondo ou equiparado, sendo primário ou reincidente em crime comum, nos termos da Lei de Execuções Penais, art. 112, V. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos:



    4. Evidente que o art. 112, V, da Lei de Execução Penal, num primeiro momento, incidiria somente ao condenado primário. No entanto, presente lacuna normativa e observados os princípios regentes do direito penal em sentido lato, há uma única opção legítima ao intérprete: aplicar a norma que beneficia o condenado pela prática crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, no caso, o art. 112, V, da Lei de Execução Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Precedente.



    (RHC 198.156 AgR, ministra Rosa Weber)



    2. A Lei 13.964/2019, ao alterar o art. 112 da LEP, não tratou, de forma expressa, das condições para progressão de regime do condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente em crime comum, somente disciplinando a gradação da reprimenda do apenado primário (inciso V) e do reincidente específico (inciso VII).



    3. O silêncio normativo, contudo, deve ser saneado em atenção aos princípios norteadores da hermenêutica penal, cumprindo observar a proscrição à analogia in malam partem.



    4. Havendo dois incisos que, por analogia, poderiam ser aplicados ao apenado (no caso, o inciso V e o inciso VII), o dispositivo mais benéfico ao acusado (inciso V) é a única solução possível, pois a adoção do critério mais gravoso inevitavelmente importaria afronta ao princípio da vedação à analogia in malam partem e do favor rei. Doutrina.



    (RHC 200.879, ministro Edson Fachin)



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para restabelecer a fração para progressão de regime fixada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da comarca de Foz do Iguaçu/PR (Execução da Pena n. 0010712-84.2013.8.16.0030).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente